Tribunal: TJBA
Processo: 8046315-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046315-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE SOUSA SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
FELIPE CHAVES DE SIQUEIRA SANTOS

AGRAVADO: BRENO ROGER DE ALMEIDA SENA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. DIRETORES DE ASSOCIAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a classificação dos créditos de diretores de associação privada falida como trabalhistas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou obscuridades quanto à (i) interpretação teleológica do art. 83, VIII, "b", da Lei 11.101/2005 no contexto de associações; (ii) análise do precedente do STJ invocado nas razões recursais; e (iii) aplicação do art. 47 da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, estabelecendo a distinção entre diretor estatutário e diretor empregado, demonstrando que os embargados possuíam vínculo empregatício formal com subordinação aos órgãos colegiados da associação.

4. A tese recursal de extensão da regra do art. 83, VIII, “b”, da Lei nº 11.101/2005 aos diretores de associações foi expressamente afastada, uma vez que a norma se aplica apenas a sócios e administradores sem vínculo empregatício, em hipóteses de contratação não comutativa ou irregular.

5. O voto condutor evidenciou que a natureza jurídica da entidade falida não tem o condão de modificar a classificação legal dos créditos, que deve ser definida pela existência ou não de vínculo empregatício

6. O precedente do STJ invocado pela embargante foi expressamente afastado pois versa sobre desconsideração da personalidade jurídica para atingir associados em cargos diretivos, hipótese distinta dos autos que versam sobre classificação creditícia de empregados formalmente contratados

7. Pelo mesmo motivo é inaplicável o art. 50 do Código Civil, que versa sobre desconsideração da personalidade jurídica e pressupõe desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos não demonstrados nos autos, sendo que a embargante não apresentou provas específicas da responsabilidade dos embargados pela falência da associação, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição de dirigentes.

8. No que toca ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não há falar em omissão, pois o dispositivo sequer foi invocado nas razões do agravo, sendo inviável exigir que o acórdão embargado se pronunciasse sobre matéria não suscitada pelas partes.

9. De toda forma, trata-se de norma vocacionada à recuperação judicial, estabelecendo finalidades específicas — como a superação da crise econômico-financeira do devedor, a preservação da empresa, a manutenção dos empregos e a satisfação dos credores — não se aplicando, portanto, de forma direta, ao processo falimentar.

10. O acórdão embargado harmoniza-se com os valores da função social da falência e da proteção ao crédito trabalhista, pois assegura aos agravados, na condição de empregados, o tratamento prioritário previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 50; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 83.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no ID 86109984 do Agravo de Instrumento nº 8046315-95.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
ELANE SOUSA SANTOS FIGUEIREDO
e Embargados B
RENO ROGER DE ALMEIDA SENA e ROSALVO COELHO NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora